Tribunal: STF
Processo: Rcl 50367
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT 20), nos autos do Processo nº 0001949-36.2015.5.20.0007, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia do julgado na ADPF nº 324 e as teses firmadas nos Temas 725 e 784 da repercussão geral, em afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal.



    A Petrobras narra que, no Processo nº 0001949-36.2015.5.20.0007, é demandada pelo Sindicato dos Trabalhadores Petroleiros, PETROQUÍMICOS e Plásticos nos Estados de Alagoas e Sergipe (SINDIPETRO AL/SE) a convocar e nomear candidatos que participaram do processo seletivo regido pelo “EDITAL Nº 1 - PETROBRAS/PSP RH 2014.2”, os quais foram classificados para cadastro reserva para o cargo de “Técnico(a) de Manutenção Júnior - Elétrica”.



    Sustenta que,



    “[p]ara fundamentar seu pleito, o SINDIPETRO alegou a existência de empregados das empresas terceirizadas ELINQ COOPERATIVA DE TRABALHO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL e ACF – EMPRESA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO que realizariam as mesmas funções descritas no edital do concurso público - EDITAL Nº 1 - PETROBRAS/PSP RH 2014.2. Para tanto, o Sindicato-Autor invoca contratos firmados nos idos de 2015.”



    A reclamante informa que o pedido do SINDIPETRO AL/SE foi julgado procedente em primeira instância, tendo-se obtido efeito suspensivo do julgado por meio da Tutela Cautelar Antecedente nº 0000261-89.2017.5.20.0000; porém, o TRT 20 julgou o mérito da ação principal no sentido de negar provimento ao recurso da Petrobras, assentando que o contrato de terceirização de serviços em atividade fim da empresa, com empregados terceirizados executando atividades próprias às atribuições de cargo previsto em seu Plano de Cargos e Salários e descritas no edital do certame, bem como para o qual havia candidatos aprovados em cadastro de reserva de concurso público válido, caracteriza terceirização ilícita da qual emerge o direito subjetivo à nomeação daqueles que foram preteridos. 



    A Petrobras defende que 



    “a decisão do TRT da 20ª Região ao asseverar que ‘não é possível falar-se em legalidade de terceirização, em razão do §2º do artigo 1º do Decreto 2271/97, uma vez que as atividades que estão sendo terceirizadas estão contempladas no Plano de Cargos e Salário da ré’ vai de encontro ao entendimento fixado por esse e. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324”.



    Destaca, nesse ponto, trecho da ementa exarada pelo STF do julgamento paradigma, de relatoria do Min. Roberto Barroso, em que se lê:



    “[...] 5. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguam aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. [...] 7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. [...].” (Tribunal pleno, DJe de 6/9/19).



    A reclamante aduz que o Decreto nº 2.271/97 (que “[d]ispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências”), além de revogado, não normatiza as relações estabelecidas no âmbito da Petrobras, por esta constituir sociedade de economia mista, carecendo, assim, de fundamentação a decisão reclamada.



    Pondera, ainda, que a solução do Processo nº 0001949-36.2015.5.20.0007 “não está pautada na efetiva constatação da existência de vaga, mas [se baseia] em dedução de que haveria a vaga em razão da existência de contratos de terceirização”, e, nessa medida, defende que há i) vulneração da prerrogativa da Administração Pública de, a partir de um juízo de conveniência e oportunidade, decidir sobre a contratação de novos empregados e ii) “desacordo com o entendimento dessa e. Corte Suprema fixado no tema 784 do seu ementário de repercussão geral”.



    Dessa perspectiva, a Petrobras esclarece que



    “não houv[e] abertura de novo concurso público para provimento de vagas de Técnico(a) de Manutenção Júnior – Elétrica. Ao contrário, a situação de DESINVESTIMENTO por que passa o polo Sergipe [...] não reflete a mesma premissa em que se pauta o pleito aforado em 2015. Naquele, o Sindicato sustenta seu intento na necessidade de contratação de toda mão-de-obra posicionada em cadastro de reserva em certame realizado em 2014 (Edital PETROBRAS/PSP-RH-2014/2) e na existência de contratos de terceirização firmados anos antes. A situação hoje é muito diferente da época em que se deu o certame, dado que se encontra a Petrobras em franco desinvestimento em Sergipe (polo para o qual se deu a aprovação dos candidatos em cadastro de reserva), sendo sensível a redução do quadro funcional da Petrobras (PIDV-2014, PIDV-2016, PIDV’s específicos para as áreas em desinvestimento), conforme demonstra o teaser de Desinvestimento de Carmópolis/SE apresentado em anexo.



    [...]



    Não é demais lembrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal revela que somente a ocupação precária de atribuições do cargo efetivo vago, mediante comissão, terceirização ou contratação temporária, para o qual existem candidatos aprovados em concurso público com prazo de validade vigente, denota ato administrativo maculado pelo desvio de finalidade, equivalente a não observância da ordem de classificação no certame, o que gera direito à nomeação para os candidatos aprovados, ainda que em cadastro de reserva.



    [...]



    Inexiste, dessa forma, o invocado direito subjetivo à nomeação dos candidatos substituídos pelo SINDIPETRO AL/SE nos autos da ACP 0001949-36.2015.5.20.0007, restando esvaziado o fundamento do acórdão reclamado”



    Requer que seja deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão reclamada, presente o periculum in mora ante a imposição do cumprimento da ordem de “contratação dos substituídos [pelo SINDIPETRO AL/SE] na ACP nº 0001949- 36.2015.5.20.0007 no prazo de 60 a contar da intimação do Acórdão, independentemente do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por candidato não contratado”, bem como em razão da irreversibilidade das verbas gastas com a contratação devido a natureza alimentar das parcelas pecuniárias devidas como contraprestação em contrato de emprego.



    Pede, ao final que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, 



    “declarando-se a licitude da contratação efetuada com as empresas ELINQ COOPERATIVA DE TRABALHO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL e ACF – EMPRESA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, bem como excluindo-se a condenação da Petrobras à contratação dos substituídos na ACP nº 0001949-36.2015.5.20.0007, conforme ADPF 324 e temas de repercussão geral 725 e 784.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como desrespeitado a eficácia do julgado na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral), no sentido da licitude da contratação de mão-de-obra terceirizada para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços. Transcrevo a ementa da referida ADPF, bem como a tese firmada na sistemática da repercussão geral:



    “ Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.” (ADPF nº 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/19)



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    A Petrobras defende, ainda, que a autoridade reclamada aplicou equivocadamente a tese de repercussão geral firmada no RE nº 837311 (Tema nº 784 da repercussão geral), porquanto inexistente cargo vago ou atuação da Administração Pública posterior ao concurso público em referência na reclamatória que caracterizassem preterição de candidatos aprovados em cadastro reserva. Eis a tese paradigma:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (Tema 784 RG)



    A presente reclamação é proposta como instrumento de diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão fundada na regra da prévia aprovação em concurso para ingresso na Administração Pública (art. 37, II, da CF/88) e precedentes obrigatórios do STF acerca da terceirização de atividade-fim da empresa tomadora de serviços, considerada a situação de entidades da Administração Pública indireta que atuam em setor econômico (no caso, mercado de petróleo), em ambiente concorrencial com empresas alcançadas pelo entendimento vinculante firmado na ADPF nº 324 e a tese de repercussão geral a ele consonante (Tema 725 RG).



    Em juízo de delibação, entendo que subsiste controvérsia constitucional nos autos, fundada no art. 173, § 1º, II, da CF/88, sob a ótica de entendimentos do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário firmados tanto em controle concentrado (ADPF nº 324), quanto na sistemática da repercussão geral (Temas 725 RG e 784 RG), a demandar pronunciamento colegiado desta Corte.



    Os fatos e fundamentos jurídicos debatidos na reclamatória ressaltam a necessidade de provimento cautelar no sentido de suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite da ACP nº 0001949-36.2015.5.20.0007, dada a iminência de serem firmados contratos com empregados para trabalharem em polo alegadamente objeto de “DESINVESTIMENTO” pela Petrobras, com efeitos concretos irreversíveis ante a natureza alimentar das parcelas.



    Pelas razões expostas, ressalvado melhor juízo quando do julgamento de mérito, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite da ACP nº 0001949-36.2015.5.20.0007 (art. 989, III, do CPC).



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente